Tribunal: TJDFT
Processo: 0725294-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGIOSIDADE. CABIMENTO.1 – Honorários advocatícios. liquidação individual de sentença coletiva. Admite-se a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em sede de liquidação individual de sentença coletiva, em consonância com o entendimento jurisprudencial, sobretudo quando evidenciada a presença de litigiosidade no procedimento, caracterizada pela apresentação de contestação, impugnação de cálculos e interposição de recurso.2 – Recurso conhecido e provido.
(wi)